Tribunal: TJSP
Processo: 1011032-14.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – inicial que narra desconhecimento da regularidade dos débitos e inexistência de relação jurídica com o réu – banco requerido que comprova a existência de negócio jurídico entre as partes, admitida também em réplica – comprovada a utilização do cartão de crédito – proposta de adesão assinada pelo autor onde está

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – inicial que narra desconhecimento da regularidade dos débitos e inexistência de relação jurídica com o réu – banco requerido que comprova a existência de negócio jurídico entre as partes, admitida também em réplica – comprovada a utilização do cartão de crédito – proposta de adesão assinada pelo autor onde está expressa a cobrança de anuidade e os respectivos valores mensais – ausência de irregularidade na negativação - dever de indenizar inexistente – alteração da verdade dos fatos – art. 80, II e III do CPC/15 – devida condenação do requerente ao pagamento da multa pela litigância de má-fé – sentença reformada apenas para afastar a indenização do art. 81 do CPC/15, ante a ausência de prova dos prejuízos experimentados pelo réu – demanda ainda improcedente – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011032-14.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante GLAYSSON
SILVA MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011032-14.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 36.048
APEL.No: 1011032-14.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : GLAYSSON SILVA MENDES
APDO. : BANCO BRADESCARD S/A
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização
por danos morais
inicial que narra desconhecimento da
regularidade dos débitos e inexistência de relação jurídica com o
réu banco requerido que comprova a existência de negócio
jurídico entre as partes, admitida também em réplica

comprovada a utilização do cartão de crédito proposta de adesão
assinada pelo autor onde está expressa a cobrança de anuidade e os
respectivos valores mensais
ausência de irregularidade na
negativação - dever de indenizar inexistente alteração da verdade
dos fatos art. 80, II e III do CPC/15 devida condenação do
requerente ao pagamento da multa pela litigância de má-fé
sentença reformada apenas para afastar a indenização do art. 81 do
CPC/15, ante a ausência de prova dos prejuízos experimentados
pelo réu demanda ainda improcedente recurso parcialmente
provido.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cc.
indenização por danos morais movida por GLAYSSON SILVA MENDES
em face de BANCO BRADESCARD S/A alegando que o réu o
negativou por débito de R$135,28, referente ao contrato no
418048005376100, sem, contudo, explicar a origem da dívida,
sequer especificando o produto ou serviço relativo e os
critérios de evolução do valor, além de ter deixado de
responder
a
notificação
extrajudicial
enviada.
Assim,
amparado no CDC, requer a inversão do ônus da prova,
condenando-se o réu a apresentar informações claras e
precisas sobre a evolução do débito, bem como demonstrar sua
regularidade, ao final, “caso seja constatado que a cobrança
é irregular ou ilegal”, requer indenização por danos morais
em R$49.900,00, confirmando-se, ainda, a pleiteada tutela de
urgência para cancelamento definitivo do apontamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011032-14.2019.8.26.0068 -Voto no
3
2. A liminar foi indeferida (fls.37/38) e,
citado, o réu ofertou contestação e trouxe documentos
(fls.42/114), vindo réplica a fls. 117/126.
3. A r. sentença de fls. 129/133 julgou
improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de
multa de 1% sobre o valor da causa pela litigância de má-fé e
a indenizar a parte contrária pelos “prejuízos eventualmente
sofridos em razão de sua conduta, nos termos do art. 81 do
Código de Processo Civil”. Carreou ao vencido também a
sucumbência de custas e despesas processuais, com honorários
advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, observada a
concessão da gratuidade.
4.
Recorreu
o
vencido
(fls.
135/151),
explicando que não busca declaração de inexistência de
débito, mas pretende a apresentação dos documentos que
comprovem a origem da dívida e o modo de evolução do valor.
Afirma que, apenas em pedido subsidiário, caso fosse
constatada a irregularidade da cobrança, requereu a reparação
dos danos morais causados pela negativação indevida. Ressalta
que nunca negou a existência da relação jurídica, contudo se
viu obrigado a ajuizar a presente demanda, pois o requerido
se nega a entregar a documentação pretendida. Aduz que a
prova documental dos autos não comprova a legalidade do valor
negativado, mas apenas a existência da relação jurídica que,
repete, nunca foi negada. Afirma não ter contratado qualquer
anuidade ou mensalidade do cartão no valor de R$10,99, sendo
o valor de R$ 135,28 totalmente desproporcional e divergente
dos termos do contrato, pelo que devida a restituição dobrada
dos valores a que foi coagido a pagar, cabível, também, a
indenização pelos danos morais. E, provada a verossimilhança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011032-14.2019.8.26.0068 -Voto no
4
de suas alegações, deve ser invertido o ônus da prova,
cabendo ao banco a prova da regularidade da contratação.
Alega que não agiu com má-fé, tampouco causou nenhum prejuízo
à parte contrária. Requer também a concessão da justiça
gratuita, pois a condenação às penas de litigância de má-fé
não impede a concessão da benesse.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 154/160. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O apelo deve ser provido em parte, apenas
para afastar a indenização pela litigância de má-fé.
7. A existência da relação jurídica entre as
partes está devidamente comprovada e, mais do que isso,
admitida pelo autor, em que pese na inicial tenha apenas
feito a genérica alegação de que desconhece a origem do
débito, omitindo o importante fato de que é, efetivamente,
cliente do banco réu. A utilização do cartão de crédito,
porém, após a vinda da contestação e juntada de documentos,
também restou incontroversa, como se depreende das razões de
recurso.
8.
Acresce
que
está,
de
fato,
bem
caracterizada a utilização do cartão de crédito pelo autor,
que o contratou do requerido, conforme demonstram os
documentos de fls. 75/92, especialmente a Proposta de Adesão
assinada pelo autor em 19.02.2016, onde expressamente se
prevê a cobrança de anuidade de 12 vezes de R$8,90, sendo de
R$3,90 no primeiro ano, além de anuidade do cartão adicional
de 12 vezes de R$3,90 ou R$0,99 para o primeiro ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011032-14.2019.8.26.0068 -Voto no
5
9.
Em
réplica,
o
requerente
admite
expressamente a contratação do cartão, mas impugna a cobrança
da anuidade, que, após correta cobrança no primeiro ano,
teria sido elevada indevidamente para R$10,90. Aproveita o
ensejo para reclamar não concordar com encargos cobrados
(fls.118).
10. Ora, o autor sempre teve ciência da
relação jurídica, inclusive da cobrança da anuidade do
cartão, portanto, no caso, está mais do que bem comprovada a
origem do débito e a regularidade da contratação e da
negativação, que não foge do exercício regular do direito do
credor, nada havendo a indenizar, notadamente porque, após
afastada a verossimilhança de suas alegações quanto ao
desconhecimento da dívida, caberia ao autor demonstrar
cabalmente o pagamento dos valores reclamados, o que não
ocorreu.
11. Nesse contexto, é evidente a litigiância
de má-fé, pois o autor não só omite inicialmente a existência
do negócio jurídico celebrado entre as partes, como também
faz constar expressamente na exordial que: “não se recorda de
qualquer negócio jurídico celebrado que pudesse explicar os
inadimplementos, bem como os apontamentos de inscrições
restritivas indevidamente registradas no seu nome” (fls.11),
o que, com a vinda da defesa, mostrou-se uma flagrante
alteração da verdade dos fatos, prevista no art. 80, II, do
CPC/15. Não bastasse, também incorre na conduta prevista no
inciso III do mesmo artigo, na medida em que sabia não ter
direito a qualquer indenização, porque efetivamente estava
inadimplente, mesmo que em relação a parte do valor das
faturas. Cabe lembrar que, ao não concordar com o aumento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011032-14.2019.8.26.0068 -Voto no
6
anuidade, demais encargos ou até mesmo com a evolução dos
débitos, a pretensão é revisional de contrato, hipótese muito
diversa da exposta na inicial inclusive como justificativa
para a pretendida apresentação de documentos.
12. Nota-se um grande número de demandas desta
natureza onde a mesma estratégia de alegação genérica e
posterior alteração da versão dada na inicial é adotada, o
que inclusive frequentemente acaba por implicar na alteração
da própria pretensão em sede de réplica. Bem por isso,
constou corretamente na r. sentença que: “Importante destacar
o grande aumento da quantidade de ações dessa natureza,
geralmente sob o patrocínio dos mesmos advogados, e sempre
com mera alegação de negativa de contratação ou assunção de
dívida. Tal prática levantou fundada suspeita de indevida
utilização do Poder Judiciário, daí porque casos como estes
devem ser analisados em cada ponto e com mais cautela”.
Correta, portanto, a condenação do postulante ao pagamento da
multa prevista no art. 81 do CPC/15 pela de litigância de má-
fé.
13. Todavia, incabível a condenação pelos
eventuais prejuízos suportados pela parte contrária, porque
vedada a indenização de danos hipotéticos. Cotejando-se a
aludida norma, referida providência só é cabível se houver
prova dos danos, contudo não há nos autos nenhum indício
nesse sentido.
14. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, reforma-se a sentença, apenas para afastar a
condenação do requerente ao pagamento da indenização prevista
no art. 81 do CPC/15, ficando mantida, no mais, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011032-14.2019.8.26.0068 -Voto no
7
quanto à multa pela litigância de má-fé, sem majoração da
verba honorária, diante do parcial provimento do recurso. Por
fim, a concessão do beneficio da justiça gratuita não foi
revogada em sentença, portanto nada há a prover, cabendo
ressaltar, porém, que a exigibilidade das multas processuais
não se suspende nesse caso, consoante art. 98, §4o, do
CPC/15.
15. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js